Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE MEDICAMENTO DIVERSO DAQUELE RECEITADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR FARMÁCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO APÓS A INGESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente federativo em razão de erro praticado por servidora pública lotada em UBS, que entregou medicamento diverso do prescrito e, por conseguinte, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 625,59 de danos materiais e R$ 6.500,00 de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que houve tentativa de remediar o problema, pois, pouco mais de um dia depois dos fatos, outra farmacêutica percebeu o erro e entrou em contato com a autora para alertá-la sobre o ocorrido e requerer a devolução do medicamento que fora entregue de forma equivocada, acrescentando que tal droga não causa efeitos colaterais graves, mas reações adversas leves e transitórias. Defende a ausência de danos morais, sob a alegação de que o mal-estar descrito pela recorrida não restou comprovado nos autos e que a eventual ocorrência de efeito colateral se deu em virtude de ela ter excedido a dose recomendada pela prescrição médica. Argumenta existir culpa concorrente das partes, pois embora a autora tivesse capacidade de conferir a caixa do remédio, não o fez. Afirma que o quantum indenizatório deve ser reformado, haja vista que não se encontra proporcional e razoável diante da extensão do dano. Quanto aos danos materiais, assevera que o Estado não pode ser condenado a pagar por consultas e tratamentos particulares escolhidos pelo paciente sem prévia solicitação junto à rede distrital de saúde. Por fim, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
4. Contrarrazões apresentadas, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, é certo que os argumentos apresentados no recurso são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. O cerne da controvérsia reside em analisar a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos danos morais supostamente sofridos pela autora, em decorrência da entrega do fármaco tioridazina 50 mg no lugar de trazodona, cloridrato 50mg.
7. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6o, da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado. Assim, cabe ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, comprovar a existência de excludentes da responsabilidade aptas a romper o nexo causal, quais sejam: (i) fortuito e força maior; (ii) fatos de terceiros ou (iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, sendo incontroverso o erro praticado pelo agente público que entregou à recorrida medicação diversa daquela que havia sido a ela prescrita, o que causou reações adversas à paciente, como tremores em todo o corpo e miose bilateral, culminando em seu encaminhamento ao pronto socorro.
10. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil. Nesse ponto, cumpre salientar que o fato de a autora não ter verificado de imediato que o medicamento fornecido era incorreto não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente demandado pelo ocorrido, uma vez que incumbe ao farmacêutico responsável conferir adequadamente a receita. De igual modo, eventual ingestão do remédio em quantitativo superior ao estabelecido na receita médica não exime o Distrito Federal de responsabilidade, tendo em vista se tratar de medicamento diverso, o qual sequer deveria ter sido consumido pela autora. Ademais, a caracterização do dano decorre da exposição da recorrida a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua integridade física e psíquica.
11. Constatando-se a ocorrência do dano, a conduta (entrega de medicação equivocada) e o nexo de causalidade, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Distrito Federal pelos danos suportados pela recorrida.
12. No que tange aos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, a autora juntou aos autos os comprovantes dos gastos referentes ao atendimento médico privado, os quais devem ser-lhe reembolsados, uma vez que tais despesas foram provocadas pela falha na prestação do serviço público do recorrente.
13. O dano moral é consequência natural do sofrimento suportado pela promovente, que, ao ingerir medicamento errado, teve mal-estar, necessitando, inclusive, de atendimento médico.
14. Em relação ao quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
15. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
16. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
17. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrida.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.
20. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.